Tribunal: TCU
Processo: 000.808/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Alirio de Souza Marinho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6481/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Alírio de Souza Marinho à peça 24 contra o Acórdão 6695/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo, por meio do qual o Colegiado considerou legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do recorrente, com a ressalva de que a inconsistência atinente ao pagamento da GACEN não mais subsiste; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 30-32) e do Ministério Público (peça 34), mediante os quais defendem o não conhecimento do pedido de reexame por ausência de interesse recursal; Considerando que a decisão ora recorrida não impingiu ao recorrente qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo, caracterizando a ausência do interesse de recorrer; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame, em razão da ausência de interesse recursal, nos termos dos arts. 48 da Lei 8.443/1992 e 282 do Regimento Interno/TCU; e b) informar ao recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 000.808/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Alírio de Souza Marinho (XXX.744.024-XX). 1.2. Interessados: Alírio de Souza Marinho (XXX.744.024-XX); Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde. 1.3. Órgão: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Elton José Assis (631/OAB-RO), Vinicius de Assis (1470/OAB-RO) e outros, representando Alírio de Souza Marinho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.